Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000129-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), CHARLES NASCIMENTO LIMA - CPF: 051.858.371-60 (IMPETRANTE), JEAN DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 080.263.691-81 (IMPETRANTE), 3° Vara Criminal da Comarca de Rondonopolis (IMPETRADO), JEAN DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 080.263.691-81 (PACIENTE), CHARLES NASCIMENTO LIMA - CPF: 051.858.371-60 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), YAN BORGES SOARES - CPF: 035.675.191-07 (VÍTIMA), IGOR BORGES SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS PACIENTES, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2o, INC. II, §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADOS PRIMÁRIOS, RESIDENTES EM DOMICÍLIO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTES DE LABOR LÍCITO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DOS CUSTODIADOS – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante o crime de roubo imputado aos pacientes seja de natureza grave, porque eles são residentes em domicílio certo no distrito da culpa, exercentes de labor lícito e primários, ostentando apenas o paciente Charles outros dois registros penais por supostamente infringir o art. 28 da Lei n.o 11.343/06, os quais não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa e, no máximo, indica que é usuário de substâncias ilícitas, há de se inferir que os encarcerados não são pessoas demasiadamente perigosas ao meio social, a tornar suficiente a submissão deles ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também garantirão a ordem pública.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisões preventivas substituídas por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES E

DR. ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR

PACIENTE(S)

JEAN DOS SANTOS DE SOUZA E

CHARLES NASCIMENTO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em desfavor deles
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que
a fundamentação despendida no decreto preventivo apresenta-se inidônea,
porquanto afirmam fundar-se unicamente na gravidade abstrata do delito, sem indicar os fatores concretos que revelam o risco que a liberdade dos pacientes representa ao meio social, à instrução criminal e à escorreita aplicação da lei penal.

Lado outro, ressaltam os predicativos pessoais dos encarcerados, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e labor lícito e concluem ser
suficiente a submissão deles ao cumprimento das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP
.

Em arremate, invocando o
princípio da proporcionalidade,
alegam ser desnecessária e desarrazoada a manutenção da custódia cautelar dos favorecidos nessa ordem, pois, frente às circunstâncias fáticas e às condições pessoais abonatórias que possuem, consideram que, acaso condenados em 1o grau, não serão submetidos ao cumprimento da pena em regime fechado, a tornar
o enclausuramento cautelar mais gravoso do que a situação proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada na instância primitiva.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição dos alvarás de soltura em favor deles. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29284501 ao ID 29290477.

Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para os impetrantes emendarem a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 29692962 ao ID 29700953.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 29775951) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 30090958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 30891473).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Charles Nascimento Lima
e
Jean dos Santos de Souza
encontram-se presos preventivamente por supostamente cometerem o crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP), pois, exercendo grave ameaça com uso ostensivo de uma arma de fogo, teriam subtraído dois aparelhos celulares, um da marca Samsung, de cor dourada, e outro Motorola, de cor preta, e R$ 15,00 (quinze reais) das vítimas
Yan Borges Soares
e
Igor Borges Soares
.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Na decisão combatida, o d. magistrado singular afirmou a existência de elementos suficientes indicando o provável envolvimento dos flagrados no cometimento do roubo circunstanciado, máxime porque reconhecidos pelos ofendidos como executores do assalto e surpreendidos na posse da
res
(
fumus comissi delicti
).

Demais a isso, quanto ao
periculum libertatis
, destacou a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no seu
modus operandi
, uma vez que os suspeitos teriam se deslocado até a pequena cidade vizinha de São José do Povo/MT no intuito de cometerem o delito patrimonial, o que indica a maior periculosidade social que possuem, ao que agregou, ainda, que entre os anos de 2018 e 2019, “
houve o registro de 3519 nesta Comarca, o que demonstra uma situação alarmante de criminalidade”
(ID 29269496 - Pág. 1), a exigir que a retirada cautelar deles da sociedade para a
salvaguarda da segurança pública.

E mais, especificamente em relação ao paciente
Charles
, ressaltou o fato de responder a outros dois procedimentos criminais por posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), o que evidencia a sua contumácia delitiva, a justificar, com mais razão, a sua manutenção em cárcere provisório para a proteção de todo o corpo social.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são grave e cada vez mais afetam toda a sociedade, que se vê amedrontada com essa prática que se tornou demasiadamente corriqueira, em análise mais acurada da situação fática, considero que
não se faz necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, porque os segregados não demonstram uma maior perniciosidade, a tornar a manutenção deles em cárcere situação muito mais onerosa à coletividade do que conceder-lhes a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Assim considero porque, o
paciente Jean dos Santos de Souza
possui apenas 19 (dezenove) anos e
o paciente Charles Nascimento Lima 21 (vinte e um) anos
, sendo os dois primários, residentes em endereço certo no distrito da culpa e exercentes de labor lícito.

E, apesar de
Charles
registrar outras duas anotações penais por infringir o art. 28 da Lei n.o 11.343/06, tais não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa, e, no máximo, relevam que é usuário de substâncias ilícitas, o que é insuficiente a inferir que possui uma personalidade voltada para a prática reiterada de crimes.

Com isso, das condições pessoais dos segregados, há de se concluir que se apresenta eficaz a submissão deles ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, as quais serão suficientes para proteger toda a coletividade e, ainda, garantirão a eles a chance de, uma vez soltos, refletirem acerca de seus atos e, quem sabe, optarem por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefício à sociedade do que mantê-los presos preventivamente, correndo o risco de saírem do cárcere mais perigosos.

Desta feita, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza meramente cautelar [não punitiva] e presta-se apenas às hipóteses de inexistência de outros meios menos gravosos,

concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

E,
inexistindo evidências concretas de que o pacientes são habituais no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhes conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que suas custódias segregatícias adquiram contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade dos pacientes, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
JEAN DOS SANTOS DE SOUZA
e
CHARLES NASCIMENTO LIMA
,
para SUBSTITUIR SUAS PRISÕES PREVENTIVAS por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir os respectivos
alvarás de soltura
,
após ampla verificação de que os increpados não se encontram presos por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020